Tribunal: TJDFT
Processo: 0713245-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713245-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL DE SOUZA contra o pronunciamento judicial de ID 119802311 (de origem), proferido em cumprimento individual de sentença proposto em face do BANCO DO BRASIL S.A., que determinou a conversão do cumprimento de sentença para liquidação por arbitramento, bem como a apresentação de emenda à petição inicial. A relação jurídica de direito material foi estabelecida entre Manoel de Souza e Banco do Brasil S.A.. Com o falecimento do suposto titular do direito, compete ao espólio, enquanto não realizada a partilha dos bens, figurar no polo ativo do recurso. Dessa forma, é indevida a pretensão de Sebastião Pereira de Souza de figurar como parte agravante, ressalvada a hipótese de demonstrar, objetivamente, que interpõe o recurso na condição de terceiro prejudicado (artigo 996 do Código de Processo Civil). Portanto, regularize a parte agravante o polo ativo, bem como apresente o signatário da peça procuração outorgada pelo representante do espólio (que configura documento obrigatório a instruir o agravo de instrumento, na forma prevista no artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil). Concedo prazo de 5 dias para manifestação da parte agravante. Int. Brasília/DF, 26 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora